Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742083-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO A PEDIDO DO SINDICATO DA CATEGORIA. CONDENAÇÃO RESTRITA AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS FEITOS COM BASE NO ARTIGO 9o DA LEI 8.162/1991. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE AVANÇA SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS A PARTIR DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. I. Cumprimento de sentença instaurado a pedido do sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o requerimento de cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932. II. O espectro condenatório do título judicial em que se lastreia o cumprimento individual de sentença, restrito aos descontos previdenciários efetuados na forma do artigo 9o da Lei 8.162/1991, não alcança descontos previdenciários que passaram a ser realizados com fundamento na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994. IV. Pretensão executória que não se restringe aos descontos previdenciários feitos com base no artigo 9o da Lei 8.162/1991, avançando sobre descontos previdenciários embasados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994, transpõe os limites da condenação e por isso incorre em excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1°, 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; e 219 do Código de Processo Civil/1973. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010